Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ REU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ocorrido o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a pretensão rescindenda, é devida a restituição dos valores a que se refere o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, expeça-se em favor do autor alvará de levantamento do depósito prévio (art. 974, CPC). Os dados bancários para transferência estão indicados na petição de ID 23992410. Cumpra-se. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por COELHO &amp; COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por JOSÉ ALVES COELHO e MARCELO MOURA COELHO, patronos do CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão da procedência da pretensão formulada na ação rescisória (ID 21020346). Custas recolhidas (ID 23992414). Conforme disposto no artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, nos casos de condenação em quantia certa, o cumprimento de sentença é realizado por requerimento do exequente, sendo o executado intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Ante o exposto, intime-se o executado, MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA, para pagamento voluntário da quantia de R$ 2.791,22 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator